Tribunal: CARF
Processo: 10783.908259/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula CARF no 11).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DE IPI. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PLEITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento de saldo credor do IPI é do contribuinte o ônus de provar a existência do direito creditório, com a apresentação de regular escrituração dos créditos e débitos e, também, dos documentos probantes que os legitimem. Não se desincumbindo desse ônus, deve ser negada a sua pretensão.
CRÉDITO DO IPI PAGO NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E EMBALAGENS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
Os estabelecimentos industriais podem creditar-se do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) pago no desembaraço aduaneiro das mercadorias que importarem (art. 164, V, RIPI/2002). Esses créditos poderão ser utilizados na dedução do imposto devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (art. 195, caput, RIPI/2002), bem como poderão ser objeto de restituição ou compensação de tributos e contribuições administrados pela RFB, quando as mercadorias adquiridas (importadas) sejam aplicadas como MP, PI ou ME na industrialização de seus produtos e, ao final de um trimestre-calendário, do confronto dos débitos (nas saídas de produtos do estabelecimentos) e créditos (decorrentes destas e das demais aquisições de MP, PI ou ME) restar saldo credor (art. 195, § 2o, RIPI/2002).
CRÉDITO DE IPI POR DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS. ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. LIVRO REGISTRO DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU SISTEMA EQUIVALENTE.
O direito ao crédito do IPI na devolução ou retorno de produtos condiciona-se à escrituração das notas fiscais de devolução nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque.
Embora haja na legislação permissão para que o livro Registro de Controle da Produção e do Estoque seja substituído por outro tipo de controle, obviamente, que neste deve conter, no mínimo, as mesmas informações exigidas para aquele, ou seja, a partir dele deve ser possível determinar quando ocorreram e quais os documentos fiscais respaldaram as saídas e entradas dos produtos, o que inclui, por certo, também as devoluções.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908259/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.457 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
(INCOPORADORA DE TORRES & CIA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
SALDO
CREDOR
DE
IPI.
COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PLEITO. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento de saldo credor do IPI é do contribuinte o ônus
de provar a existência do direito creditório, com a apresentação de regular
escrituração dos créditos e débitos e, também, dos documentos probantes que
os legitimem. Não se desincumbindo desse ônus, deve ser negada a sua
pretensão.
CRÉDITO DO IPI PAGO NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
AQUISIÇÃO
DE
MATÉRIAS-PRIMAS,
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS
E
EMBALAGENS.
RESSARCIMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os estabelecimentos industriais podem creditar-se do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) pago no desembaraço aduaneiro das mercadorias que
importarem (art. 164, V, RIPI/2002). Esses créditos poderão ser utilizados na
dedução do imposto devido pelas saídas de produtos dos mesmos
estabelecimentos (art. 195, caput, RIPI/2002), bem como poderão ser objeto de
restituição ou compensação de tributos e contribuições administrados pela
RFB, quando as mercadorias adquiridas (importadas) sejam aplicadas como
MP, PI ou ME na industrialização de seus produtos e, ao final de um trimestre-
calendário, do confronto dos débitos (nas saídas de produtos do
estabelecimentos) e créditos (decorrentes destas e das demais aquisições de
MP, PI ou ME) restar saldo credor (art. 195, § 2o, RIPI/2002).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908259/2012-36
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.457 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908259/2012-36

CRÉDITO
DE
IPI
POR
DEVOLUÇÕES
E
RETORNOS
DE
PRODUTOS. ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. LIVRO
REGISTRO DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU SISTEMA
EQUIVALENTE.
O direito ao crédito do IPI na devolução ou retorno de produtos condiciona-se
à escrituração das notas fiscais de devolução nos livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque.
Embora haja na legislação permissão para que o livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque seja substituído por outro tipo de controle, obviamente,
que neste deve conter, no mínimo, as mesmas informações exigidas para
aquele, ou seja, a partir dele deve ser possível determinar quando ocorreram e
quais os documentos fiscais respaldaram as saídas e entradas dos produtos, o
que inclui, por certo, também as devoluções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente do processo administrativo e, no mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer créditos de IPI no valor de R$ 88.764,43, de
modo que, acrescidos os valores do direito creditório já reconhecidos pela unidade de origem
(R$ 543.075,37) e pelo colegiado a quo (R$ 12.849,82), reconhece-se R$ 644.689,62 dos R$
655.973,15 pleiteados no PER no 00035.27567.200109.1.1.01-4699.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA):
1.
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação,
PER/DCOMP
no
00035.27567.200109.1.1.01-4699, com pedido de ressarcimento de saldo credor de
IPI referente ao 4o trimestre de 2008, no valor de R$655.973,15, utilizado na
compensação de débitos próprios.
2. A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.175, reconhecendo parte do
valor de créditos solicitados, sendo que este não foi suficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, isto em razão de Redução do
saldo credor do trimestre passível de ressarcimento, resultante de glosas de créditos
ressarcíveis apuradas em procedimento fiscal.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.457 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908259/2012-36

3. O Relatório Fiscal que ampara as glosas mencionadas, descreve o seguinte:
(...)
“A empresa tem por objetivo a industrialização de produtos de fibra de
vidro e polietileno, promovendo no período, as saídas dos produtos do capítulo
39, com as classificações a seguir:
Caixa d’agua e cisternas 310 litros acima – 39.25.10.00 - 0 %
Caixa d’agua e cisternas 310 litros abaixo - 39.90.00.00 - 05 %
Telhas em geral - 39.21.90.19 - 15 %
Cocho em geral - 39.25.90.00 - 05 %
Tampas em geral - 39.25.90.00 - 05 %
No confronto dos dados informados na citada PER/DCOMP com o dados
escriturados no livro Registro de Apuração do IPI – RAIPI, verificamos que há
compatibilidade entre ambos.
(...)
Certificamos que contribuinte escriturou no Livro Registro de Entradas e no
Livro de Registro e Apuração do IPI, junto com as notas fiscais de aquisição
de matéria prima (MP), produto intermediário (PI) e material de embalagem
(ME), as notas fiscais de devolução de vendas e aquisições outras não
conceituadas como MP, PI e ME, por exemplo, material de limpeza,
material para confecção de molde, notas fiscais de produto acabado (tampa) e
similares.
(...)
Aquisições não conceituadas como MP, PI e ME, nos termos descritos do
parágrafo anterior, e também aquisições de produtos sem nota fiscal,
aquisições de produtos que não tiveram suas aplicações definidas, produtos
classificados com CFOP de devolução, constam da Planilha - Glosa de
Aquisição 4°T_2008, sendo os créditos apropriados glosados no valor total de
R$ 112.897,78.
As glosas foram efetuadas por contrariar os dispositivos legais conforme adiante
expostos.
a – Devolução: falta de apresentação do Livro de Registro e Controle da
Produção e Estoque, conforme arts. 167, 169, II, b do Dec. 4.544/02.
“Art. 167. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado
industrial, creditar-se do imposto relativo a produtos tributados
recebidos em devolução ou retorno, total ou parcial”.
“Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao
cumprimento das seguintes exigências”:
..............................................................
II – pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
.................................................................
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.457 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908259/2012-36

b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros
Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e
do Estoque............................................... ”
b – Produtos acabados, material de limpeza, material para produção de
moldes e similares: não atendem ao conceito de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem, conforme determina o art.164, I do
Dec. 4.544/02.
Art. 164 – Os estabelecimentos industriais e os que lhes são
equiparados, poderão creditar-se:
I – do imposto relativo a MP, PI e ME, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se entre as matérias-
primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente.
Os produtos relacionados na planilha citada anteriormente, a qual foi
encaminhada ao contribuinte por correio eletrônico, conforme cópia anexada ao
Termo de Reintimação Fiscal recebido em 02/04/2013, via postal, não havendo
manifestação do contribuinte.
Quanto ao estorno do saldo credor de IPI, objeto do Pedido de Ressarcimento, o
contribuinte o fez no mês de janeiro de 2009.
Ficou assim caracterizado que o contribuinte industrializa e dá saída a
produtos tributados pelo IPI à alíquota positiva e zero, estando, portanto, de
acordo com a regulamentação dada pela IN SRF no 33/99 ao art. 11 da Lei
no 9.779/99, autorizado à manutenção e ao aproveitamento do saldo credor do
IPI apurado no final do trimestre calendário, referente, EXCLUSIVAMENTE, às
aquisições de insumos conceituadas como MP, PI e ME, utilizados na fabricação
desses produtos no período em análise, ou seja, 4oT/2008, conforme consta do
PERDCOMP.
O saldo credor a que o contribuinte faz jus restringe-se ao período em análise
(4oT/2008), e decorre da diferença entre os créditos e os débitos, exclusivamente
do período, conforme consta do Livro RAIPI, deduzido do valor da glosa de R$
112.897,78.
4. Cientificado do Despacho Decisório em 18/06/2013, fl.110, o interessado apresentou
Manifestação de Inconformidade em 18/07/2013, fls.02/03, alegando que:
(...)
A empresa tem por objetivo a industrialização de produtos de fibra de vidro e
polietileno, elencadas no capitulo 39 da TIPI.
(...)
A glosa a que se refere despacho, compõe o valor total de R$ 112.897,78. Os
quais apresentamos justificativas, e anexamos, passíveis de glosa parcial de
créditos no valor de R$ 108.949,34 em conformidade com o art. 164 do Decreto
4.544/02. Os quais descrevemos detalhamento abaixo:
O valor de R$ 2.382,11 listado na planilha do Anexo I, referem-se a créditos de
devoluções de venda e trocas relacionadas no CFOP
1201/2202/1410/2410/1949/2949 e relacionado em Fichas de Controle
Alternativo em conformidade com o art. 466 do RIPI/10 constantes do Anexo II.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.457 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908259/2012-36

O valor de R$ 101.614,25, listado na planilha do Anexo I , refere-se a cópias da
via original de notas fiscais cuja via original não tinham sido entregues ao fisco,
listadas no Anexo III.
O valor de R$ 4.952,98, listado na planilha do Anexo I, refere-se a aquisições de
matérias primas, materiais secundário e embalagens. Todos descritos em
Estrutura de produtos listada no Anexo IV.
O valor de débito também constante citado no Despacho, totalizando o valor R$
152.957,92 foi também desconsiderado e por sua vez também cobrado no
despacho, citamos que este valor foi apresentado de forma incorreta na DCTF de
Maio de 2009 ora retificado em 25/06/2013, constante no Anexo V, onde na aba
de débitos dos impostos PIS e COFINS foi declarado de forma incorreta os
valores de R$ 27.284,39 e R$ 125.673,53. Porém o valor correto seria 54.568,78
e 251.347,06 respectivamente. A DCTF foi retificado conforme consta no Anexo
V, e destacado que os valores de R$ 27.284,39 e R$ 125.673,53, foram pagos via
DARF, constantes no Anexo V, e a outra parte R$ 27.284,39 e R$ 125.673,53
foram compensados
via
Perdcomp
n. 31970.37561.150609.1.3.01-9075
constante também no Anexo V.
[grifo nosso]
Ao proferir decisão acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 01-
37.454, às fls. 187/194), a 3a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou-a
procedente em parte, “mantendo parcialmente o Despacho Decisório ora questionado, passando
a reconhecer o crédito de R$555.925,19, em relação aos R$655.973,15, solicitados.”. O acórdão
do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
Ementa:
CRÉDITO . INSUMOS.
Somente geram direito ao crédito do imposto os materiais que se enquadrem no
conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam consumidos
mediante contato físico direto com o produto em fabricação.
IPI. CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES OU RETORNOS.
É permitido ao estabelecimento industrial creditar-se do imposto relativo a produtos
tributados recebidos em devolução ou retorno, desde que cumpra os requisitos e
mantenha escrituração e controles que lhe permitam comprovar sua condição de
detentor de tal direito.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Tendo em vista que o valor do direito creditório reconhecido no despacho
decisório foi de R$ 543.075,37, a reversão das glosas pelo colegiado a quo totalizou R$
12.849,82. Portanto, após o aresto recorrido, remanesceram glosas no valor de R$ 100.047,96.
Não conformado com este r. decisum, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 121/125), no qual apresenta seus argumentos sob os seguintes tópicos:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.457 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908259/2012-36

 Da preliminar de alteração do polo passivo da ação em virtude de
incorporação
Informa “que em dezembro de 2014 a TORRES & CIA LTDA, detentora do
crédito de IPI reivindicado na presente ação, foi incorporada pela FORTLEV
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, conforme documento de
alteração e consolidação contratual apensado aos autos (vide anexo I).”.
Analisando a documentação juntada aos autos, confirmamos a apresentação do
instrumento de alteração contratual da sociedade empresarial “FORTLEV
NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA”, CNPJ:
10.921.911/0001-05, por meio do qual formalizou-se a alteração do nome para
“ FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA” e a
incorporação da sociedade “TORRES & CIA LTDA”. Em virtude da
incorporação, no cabeçalho deste acordão designamos como Recorrente a
pessoa jurídica incorporadora.
 Da preliminar de prescrição intercorrente frente ao que determina o art.
24 da lei n° 11.457/07
A Recorrente destaca que protocolou a Manifestação de Inconformidade em
18 de julho de 2013 e que esta só foi julgada pela câmara baixa em 19 de
dezembro de 2019, “perfazendo-se, assim, 6 (seis) anos para que o Fisco se
manifestasse a respeito do tema”. Alega a completa ausência de razoabilidade
da demora e “requer pelo acolhimento do pedido preliminar de prescrição
intercorrente da matéria em questão, tendo em vista o que determina o art. 5o,
LXXVIII, da Constituição Federal e o art. 24 da Lei n' 11.457/07.”.
 Do mérito
No mérito, a Recorrente apresenta os seus argumentos contrários ao aresto
recorrido no que diz respeito às glosas realizadas pela fiscalização e que foram
mantidas pelo colegiado a quo. Para tanto, estrutura suas razões de recurso sob
os seguintes tópicos:
o Da glosa dos créditos de devoluções de venda e trocas relacionadas
aos CFOPS 1201/2202/1410/2410/1949/2949;
o Da glosa dos créditos na aquisição do material “Roving e-Glass”;
o Da glosa dos créditos na aquisição de matéria-prima, materiais
secundários e embalagens.
Convém salientar que na descrição de fatos, a Recorrente informa que quando
da apresentação da manifestação de inconformidade já reconheceu como
passível de glosa o montante de R$ 3.948,44. Então, do total das glosas
remanescentes após a decisão de piso (R$ 100.047,96), permanece em litigio o
valor de R$ 96.099,52.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.457 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908259/2012-36

As conclusões da DRJ e os argumentos do contribuinte serão abordados com
maiores minúcias no voto a seguir, por isso não iremos aqui nos delongar a
respeito.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.

3. Da preliminar de prescrição intercorrente frente ao que determina o art.
24 da Lei n° 11.457/07
Conforme destacado no relatório acima, a Recorrente salienta que passaram-se 06
(seis) anos entre a apresentação da manifestação de inconformidade e o julgamento em primeira
instância, pondera que houve uma demora injustificada para a prolação da decisão de piso e
pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente com fulcro no art. 5o, LXXVIII, da
Constituição Federal e o art. 24 da Lei no 11.457/07.
Posto o argumento, devemos registrar que, embora a duração razoável do
processo seja uma meta a ser perseguida pelos órgãos julgadores administrativos e, sem dúvida,
e os dispositivos legal e constitucional citados pela Recorrente veiculem norma nesse sentido, é
ponto pacífico na jurisprudência deste Conselho que tais disposições não fundamentam a
existência da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Especificamente em relação ao prazo do art. 24 da Lei n° 11.457/2007, tem-se o
que doutrina classifica como sendo um “prazo impróprio”, ou seja, a norma não prevê qualquer
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.457 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908259/2012-36

tipo de sanção para as hipóteses em que ele acaba sendo extrapolado pelos órgãos de julgamento
administrativo.
Fato é que seria pouco eficiente nos delongarmos acerca da prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, já que o entendimento quanto a esta matéria
encontra-se pacificado no âmbito deste Conselho por meio da Súmula CARF no 11, que, por
força da Portaria MF no 277/2018, tem efeito vinculante em relação à administração tributária
federal como um todo, in verbis:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

4. Do mérito
Antes de adentramos à discussão do mérito, entendemos ser pertinente reproduzir
trecho do recurso (contido no tópico “II - DOS FATOS”, fls. 221) em que a Recorrente destaca
as glosas que foram mantidas após a decisão em primeira instância e sumariza as razões de
decidir do colegiado a quo em relação a cada uma delas:
Conforme é possível identificar diante das informações apresentadas acima, há um total
de R$ 96.099,52 referente a créditos de IPI que não foram objeto de deferimento por
parte das Autoridades Administrativas, glosados pelo Acórdão recorrido sobre o qual
detalhamos os argumentos apresentados abaixo:
a) Valor de R$ 2.382,11 referente a créditos de devoluções de vendas e trocas
relacionadas aos CFOPs 1201/2202/1410/2410/1949/2949, não admitidos em virtude
da ausência de apresentação de documentos fiscais que atestassem seu conteúdo;
b) Valor de R$ 88.764,43 referente a créditos na aquisição de “Roving e-Glass”,
tratado de maneira equivocada pela decisão ora impugnada como devolução de
produto, assunto que será minuciosamente abordado na exposição do mérito deste
recurso; e
c) Valor de R$ 4.952,98 referente a créditos nas aquisições de matérias primas,
materiais secundários e embalagens, não admitidos em virtude da ausência de
apresentação de documentos fiscais que comprovassem sua natureza.
Partindo desses pressupostos, no mérito, a Recorrente distribui os argumentos
contrário a cada um dessas glosas em tópicos. Passemos à análise do primeiro deles.

4.1. Da Glosa dos Créditos de Devoluções de venda e trocas relacionadas aos
CFOPs 1201/2202/1410/2410/1949/2949
Eis os argumentos da Recorrente:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.457 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908259/2012-36

Conforme explanado anteriormente, o Acórdão ora recorrido decidiu por não homologar
o montante de crédito no valor de R$ 2.382,11, decorrente de devoluções de vendas e
trocas relacionadas aos CFOPs 1201/2202/1410/2410/1949/2949.
Ainda segundo o veredito manifesto, tal negativa teria se dado em virtude da não
apresentação de documentos fiscais que atestassem o seu conteúdo, conforme se nota de
trecho extraído da mencionada decisão:
“8. O material probante apresentado pelo contribuinte no citado Anexo II,
fls.08/40, apesar de sua denominação como Ficha de Controle Alternativo,
deveria estar embasado em documentos fiscais que atestassem o seu
conteúdo. Sem tal comprovação, a referida planilha é considerada uma mera
impressão em que o contribuinte inseriu valores de acordo com a sua
conveniência. Caberia ao contribuinte, se seu intuito fosse o de convalidar a
mencionada ficha, apontar cada documento fiscal relacionado ao que visa
demonstrar, o que não foi feito.”
Importa registrar que não existe qualquer fundamentação legal para o exposto pelo
aludido julgador. Registre-se, inclusive, que a legislação concernente ao IPI autoriza
expressamente que o estabelecimento industrial mantenha controle alternativo ao Livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque, conforme demonstrado pelo art. 466 do
Decreto n' 7.212/10, o RIPI/2010:
[...]
Desta forma, resta evidente que o legislador possibilitou ao contribuinte a utilização de
controle alternativo ao livro Registro de Controle da Produção e do Estoque,
concedendo-lhe força de documento fiscal.
Sendo assim, haja vista a previsão legal, entendemos que os documentos “Planilha
com detalhamento dos valores e sua utilização dentro da estrutura de produtos” e
“Fichas do Controle Alternativo”, anexados aos autos nas fls. 4 a 7 e 8 a 40,
respectivamente, por si só já são suficientes para a análise e concessão do crédito
sobre a devolução de vendas e trocas.
[grifo nosso]
Da leitura do excerto da decisão recorrida reproduzido na peça recursal, constata-
se que, ao revés do que defende a Recorrente, a manutenção das glosas pela câmara baixa não se
alicerçou no entendimento de que não seria possível a utilização de um controle alternativo ao
Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, mas sim no fato de que não foram
apresentados os documentos fiscais aptos a respaldar os registros feitos neste controle.
Ao meu ver, completamente correto o entendimento do colegiado a quo.
A necessidade de que a escrituração dos créditos esteja respaldada em documentos
que lhes confira legitimidade é disposição expressa do Regulamento do Imposto sobre Produto
(Decreto no 4.544/ 2002 – RIPI/2002, vigente na época do fatos em análise), in verbis:
Seção III
Da Escrituração dos Créditos
Requisitos para a Escrituração
Art. 190. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à
vista do documento que lhes confira legitimidade:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.457 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908259/2012-36

I - nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou
retorno de produtos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial;
II - no caso de entrada simbólica de produtos, no recebimento da respectiva nota fiscal,
ressalvado o disposto no § 2o;
III - nos casos de produtos adquiridos para utilização ou consumo próprio ou para
comércio, e eventualmente destinados a emprego como MP, PI ou ME, na
industrialização de produtos para os quais o crédito seja assegurado, na data da sua
redestinação; e
IV - nos casos de produtos importados adquiridos para utilização ou consumo próprio,
dentro do estabelecimento importador, eventualmente destinado a revenda ou saída a
qualquer outro título, no momento da efetiva saída do estabelecimento.
[grifo nosso]
Logo, conquanto os registros em livros fiscais e contábeis possam servir de prova
em favor do contribuinte, é imprescindível que eles estejam acompanhados da documentação que
lhes deu suporte. Nesse sentido, destaco, além do já citado art. 190 do RIPI/2002, o disposto no
§1o do art. 9o do Decreto-Lei 1.598/1977:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
[grifo nosso]
Ademais, conforme destacou a decisão recorrida, o contribuinte sequer apontou na
“Ficha de Controle Alternativo” quais seriam os registros correspondentes às notas fiscais
relacionadas na intitulada “Planilha com detalhamento dos valores e sua utilização dentro da
Estrutura de Produtos”. Algo que no recurso voluntário também não o fez.
Considerando que a “Ficha de Controle Alternativo” não possui campos contendo
a identificação dos documentos fiscais a que se referem cada entrada e saída e nem os dias em
que foram realizados tais registros, fica muito difícil, sem a indicação do contribuinte, conciliar
suas informações com as notas fiscais da “Planilha com detalhamento dos valores e sua
utilização dentro da Estrutura de Produtos”.
Aliás, muito embora haja na legislação permissão para que o livro Registro de
Controle da Produção e do Estoque seja substituído por outro tipo de controle, obviamente, que
neste deve conter, no mínimo, as mesmas informações exigidas para aquele, ou seja, a partir dele
deve ser possível determinar quando ocorreram e quais os documentos fiscais respaldaram as
saídas e entradas dos produtos, o que inclui, por certo, também as devoluções, como no caso em
análise. Afinal, nos termos do art. 169, II, “b”, do RIPI/2002, o direito ao crédito do imposto na
devolução ou retorno de produtos, ficará condicionado à escrituração das notas fiscais de
devolução, nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque ou
em sistema equivalente.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.457 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908259/2012-36

Portanto, o contribuinte não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito
creditório em relação às devoluções de venda e trocas relacionadas aos CFOPs
1201/2202/1410/2410/1949/2949, razão pela qual voto por manter as respectivas glosas.

4.2. Da glosa dos créditos na aquisição do material “Roving e-Glass”
No que tange a essas glosas, os argumentos da Recorrente são o seguintes:
Sobre este tópico convém destacar, inicialmente, que a TORRES & CIA LTDA tinha
como objeto social a industrialização e o comércio de telhas translúcidas, caixas
d’água, tubos e conexões, eletrodutos, piscinas e demais itens produzidos a partir
de resina poliéster, polietileno, fibra de vidro e outros elementos plásticos,
conforme informado no contrato social da empresa (fls. 76 a 100).
O Acórdão n° 01-37.454, proferido pela 3a Turma da DRJ de Belém, que decidiu pela
não homologação dos créditos referentes a aquisição do material “Roving e-Glass”
no valor de R$ 88.764,43, baseou seu entendimento no tocante de que a empresa
não faria jus ao que determina a legislação acerca da obtenção de créditos sobre
devolução de produtos, conforme extraído no trecho abaixo:
“10. Não serão acatadas, para efeito de reconhecimento do crédito, as notas
fiscais de fls.46/47 e 50, tendo em vista que as mesmas tratam-se de Notas
Fiscais de entrada, as quais não apresentam em seu conteúdo ao que se referem.
(...)
12. As três notas fiscais de entrada, abaixo relacionadas, não atendem ao
que dispôs a legislação sobre a obtenção de créditos na devolução de
produtos:

Ocorre que, ao contrário do que entendeu a decisão ora impugnada, não se trata aqui do
levantamento de créditos de IPI decorrentes da devolução de produtos, previsto pelo art.
167 do RIPI/2002.
Em verdade, o material descrito em nota como “Roving e-Glass” se trata de fibra de
vidro, a qual constituía uma das principais matérias-primas empregadas na fabricação
dos produtos comercializados pela Recorrente, constante, inclusive, no objeto social da
empresa como material utilizado na produção.
No que diz respeito ao conceito de matéria-prima, coube ao Parecer Normativo CST n°
65/792 discorrer sobre a questão, estabelecendo-o como bens dentre os quais através de
quaisquer operações de industrialização elencadas pelo RIPI, resulte diretamente em um
produto novo.
Para o caso em tela, a título de exemplo, cabe informar que a fibra de vidro era
elemento chave na produção de caixas d’água, piscinas, telhas translúcidas e outros
itens vendidos pela Recorrente, figurando assim como insumo indispensável aplicado na
industrialização de seus produtos.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.457 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908259/2012-36

Em suma, pode-se aferir que a fibra de vidro é tão essencial ao processo de
industrialização realizado pela Recorrente, que não há como se dissociar tal elemento do
produto final, sendo este sequer consumido, mas sim integrado ao novo produto.
Ainda no tocante a aquisição do “Roving e-Glass”, é possível notar da análise das Notas
Fiscais (anexo II), que estas foram emitidas com informação de CFOP 3101, qual seja,
“entradas ou aquisições de serviços do exterior – compras para industrialização”,
conforme exemplo demonstrado abaixo:
Entendo que assiste razão à Recorrente neste ponto.
Compulsando os autos, constata-se que, diversamente do que concluiu o colegiado
a quo, as notas fiscais juntadas às fls. 46/47 e 50 não serviram para amparar devolução de
produtos; são, na verdade, notas fiscais correspondentes à entrada de mercadorias importadas,
emitidas com o código CFOP 3.101 - Compra para industrialização ou produção rural. Inclusive
essa informação consta do PER no 00035.27567.200109.1.1.01-4699, conforme trechos da Ficha
Notas Fiscais de Entrada/Aquisição transcritos a seguir:
o NF no 394081 (fls. 46) / PER (vide fls. 150)

o NF no 394087 (fls. 47) / PER (vide fls. 150)

o NF no 400218 (vide fls. 50) / PER (vide fls. 168)

Junto da peça recursal, a Recorrente apresentou extratos das declarações de
importação (DI) correspondentes a essas três notas fiscais (fls. 289/297), nos quais é possível
constatar que os valores do IPI declarados para fins de despacho de importação não só conferem
com os que foram destacados em tais documentos fiscais como também estão de acordo com o
que fora declarado no PER. Do cotejo desses documentos, confirma-se que há identidade entre o
exportador, os produtos e as quantidades declarados nas DIs e o remente, a descrição dos
produtos e as quantidades informadas nas notas fiscais, respectivamente.
Além do mais, vê-se que a mercadoria a que se referem as notas em questão é, de
fato, matéria-prima dos produtos fabricados pela Recorrente. A propósito, parte das notas fiscais
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.457 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908259/2012-36

para as quais reconheceu-se o crédito em primeira instância referem-se ao mesmo material
(Roving e-Glass – 4000).
Julgo, portanto, que dessas aquisições resultaram créditos passíveis de
apropriação na escrita fiscal, nos termos do inciso V, do art. 164 do RIPI/20021, que podem ser
utilizados sob a forma de ressarcimento/compensação, conforme disposto no §2o, do art. 195 do
mesmo regulamento2, visto que se referem à aquisição de MP, PI e ME aplicados na
industrialização [conforme CFOP 3.101 — COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO,
registrado nas respectivas notas fiscais de entrada].
Nestes termos, voto por dar provimento ao recurso voluntário neste particular,
para reverter as glosas de créditos de IPI correspondentes às notas fiscais no 394081 (fls. 46), no
394087 (fls. 47) e 400218 (vide fls. 50).

4.3. Da glosa dos créditos na aquisição de matéria-prima, materiais
secundários e embalagens
Por fim, quanto às glosas de créditos declarados como sendo provenientes de
aquisições de matéria-prima, materiais secundários e embalagens, a Recorrente aduz o seguinte:
No que se refere a não homologação dos créditos sobre aquisição de matéria-prima,
materiais secundários e embalagens no valor de R$ 4.952,98, as Autoridades Fiscais
fundamentaram a negativa de concessão arguindo que o documento apresentado nas fls.
51 a 60 por si só não constituiria evidência do direito, vejamos:
“13. Por fim, o contribuinte apresenta um impresso (Anexo IV), fls.51/60,
denominando-o “Estrutura de Produtos”, como justificativa do valor de
R$4.952,98, de créditos glosados por não comportarem compras inseridas no
conceito de matérias primas, materiais secundário e embalagens.
14. Tal impresso, assim como o Anexo II, já abordado, trata-se de uma mera
impressão produzida pelo próprio contribuinte, sem o amparo de um
registro oficial, e mais, no presente é insuficiente para a comprovação de
que tais produtos se enquadrariam no conceito de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem, conforme determina o art.164, I do
Dec. 4.544/02.”
Sucede que, conforme demonstrado no tópico "V.l - Da Glosa dos Créditos de
Devoluções
de
Venda
e
Trocas
Relacionadas
aos
CFOPs
1201/2202/1410/2410/1949/2949", o art. 466 do Decreto n° 7.212/10, garante ao

1 Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditar-se (Lei no 4.502, de
1964, art. 25):
[...]
V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
2 Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, serão
utilizados mediante dedução do imposto devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos
(Constituição, art. 153, § 3o, inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
[...]
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de MP, PI
e ME, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o
contribuinte não puder deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas pela SRF (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.457 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908259/2012-36

contribuinte a possibilidade de utilização de controle alternativo ao livro Registro
de Controle da Produção e do Estoque, conferindo-lhe natureza de documento
fiscal.
Nesta trilha, resta indubitável que os documentos "Planilha com detalhamento dos
valores e sua utilização dentro da estrutura de produtos" e "Estrutura de
Produtos", anexados aos autos nas fls. 4 a 7 e 51 a 60, respectivamente, são
suficientes para a análise da natureza dos créditos reclamados pela Recorrente.
Ademais, em rápido exame conferido aos documentos supramencionados,
entendemos que as informações ali contidas são, por si só, capazes de provar que
os produtos objeto de glosa, em verdade, se referem a matéria-prima, materiais
secundários e embalagem, sendo que alguns, inclusive, foram mencionados no
contrato social da empresa (fl. 83) como matéria-prima utilizada na produção, a
exemplo do poliéster e da fibra de vidro (Roving e-Glass).
Portanto, não há que se falar em glosa na aquisição dos produtos relacionados nos
referidos documentos, uma vez que clara e incontestavelmente se tratam de matéria-
prima, materiais secundários e embalagens, sobre o qual o direito creditório encontra
resguardo no art. 164, inciso I do Dec. 4.544/02.
Deste modo, tendo em vista a legitimidade do controle alternativo "Planilha com
detalhamento dos valores e sua utilização dentro da estrutura de produtos" e "Estrutura
de Produtos", apresentado pela Recorrente, pede e requer a reconstituição dos créditos
no valor de R$ 4.952,98, assegurados pelo art. 164, inciso I do Dec. 4.544/02.
[grifo nosso]
Entendo que a decisão do colegiado a quo também é acertada em relação a este
ponto.
Da leitura do argumentos recursais transcritos acima, nota-se que novamente a
Recorrente insiste na comprovação de créditos com base apenas em relatórios, sem apresentar os
documentos fiscais que respaldaram os registros neles contidos, ou seja, não apresenta nenhum
dos documentos listados na “Planilha com detalhamento dos valores e sua utilização dentro da
Estrutura de Produtos”.
Além disso, parte do pressuposto de que as informações contidas nesses
documentos (em especial no documento por ela nominado de “Estrutura de Produtos”) seriam,
por si só, capazes de provar que os itens objeto de glosa se referem a matérias-primas, materiais
secundários e embalagens e, em razão disso, não presta qualquer esclarecimento acerca da
função dos itens glosados na fabricação dos seus produtos.
A comprovação do que efetivamente pode ser considerado matéria-prima,
material secundário e embalagem requer do contribuinte a apresentação de um descritivo
detalhado do seu processo produtivo, no qual seja especificado uso de cada item apontado como
MP, PI ou ME na industrialização dos seus produtos. No caso dos autos, o documento “Estrutura
de Produtos” constitui uma mera declaração do contribuinte de que os itens objeto da glosa
servem de MP, PI ou ME na industrialização de seus produtos, sem qualquer embasamento para
tanto.

Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.457 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908259/2012-36

5. Do cálculo
Na medida em que no item 4.2. deste voto concluímos pela reversão das glosas
dos créditos do IPI pago no desembaraço aduaneiro, apresentemos a seguir os demonstrativos de
apuração ajustados:
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI)
Período
de
Apuração
Créditos
Ressarcíveis
Glosas de
Créditos
Ressarcíveis
Glosas
Revertidas
DRJ
Glosas
Revertidas
CARF
Créditos
Ressarcíveis
Ajustados
Créditos
Não
Ressarcíveis
Glosas de
Créditos
Não
Ressarcíveis
Créditos
Não
Ressarcíveis
Ajustados
Débitos
IPI
Débitos
Apurados
pela
Fiscalização
Débitos
Ajustados
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)=b-c+d+e
(g)
(h)
(i)
(j)
(l)
(m)
out/08
464.745,07
73.371,90
8.235,09
56.892,94
456.501,20
957,90
0,00
957,90 85.726,53
0,00
85.726,53
nov/08
233.966,00
6.104,44
4.009,31
0,00
231.870,87
1.111,30
0,00
1.111,30 66.336,98
0,00
66.336,98
dez/08
163.218,09
33.421,44
605,42
31.871,49
162.273,56
312,911
0,00
312,91 56.274,61
0,00
56.274,61

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL
Periodo de
Apuração
Saldo Credor de Periodo Anterior
Créditos Não
Ressarcíveis
Ajustados
Créditos
Ressarcíveis
Ajustados
Débitos
Ajustados
Saldo Credor
Saldo
Devedor
Não
Ressarcivel
Ressarcivel
Total
Não
Ressarcivel
Ressarcivel
Total
(a)
(b)
(c)
(d) = (b) +(c)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j) = (h) + (i)
(D
out/08
0,00
0,00
0,00
957,90
456.501,20
85.726,53
0,00
371.732,57
371.732,57
0,00
nov/08
0,00
371.732,57
371.732,57
1.111,30
231.870,87
66.336,98
0,00
538.377,76
538.377,76
0,00
dez/08
0,00
538.377,76
538.377,76
312,91
162.273,56
56.274,61
0,00
644.689,62
644.689,62
0,00

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente do
processo administrativo e, no mérito, por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer créditos de IPI no valor de R$ 88.764,43, de modo que, acrescidos os valores do
direito creditório já reconhecidos pela unidade de origem (R$ 543.075,37) e pelo colegiado a quo
(R$ 12.849,82), reconhece-se R$ 644.689,62 dos R$ 655.973,15 pleiteados no PER no
00035.27567.200109.1.1.01-4699.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.457 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908259/2012-36

Fl. 319
DF CARF MF
Original